Tribunal: TJMT
Processo: 0002617-05.2015.8.11.0040
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002617-05.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LAURI ARI RHODEN - CPF: 643.821.849-91 (APELANTE), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ROSANA ZANETTI - CPF: 021.825.159-92 (APELANTE), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - CNPJ: 77.780.351/0001-97 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), DEANA LODI RHODEN - CPF: 384.708.021-00 (APELANTE), ROGERIO PANIZ - CPF: 616.767.801-49 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ - CPF: 650.399.391-91 (APELADO), TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS - CNPJ: 77.780.351/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA ZANETTI - CPF: 021.825.159-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DECLARATORIA DE ATO JURIDICO – COMPRA E VENDA DE IMOVEL URBANO – FRAUDE DOCUMENTAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PROVA TESTEMUNHAL E PROVA PERICIAL JÁ DEFERIDAS E NÃO REALIZADAS – EFETIVO PREJUIZO DOS RECORRENTES – DECISÃO SURPRESA – VIOLAÇÃO AO ART. 9º E 10 AMBOS DO CPC/15 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se a prova testemunhal e a prova pericial já haviam sido deferidas e, posteriormente não foram realizadas, tendo em vista o julgamento antecipado da lide, ficou caracterizado o cerceamento de defesa dos recorrentes.

Se o processo se encontrava com audiência de instrução e julgamento designada e quesitos apresentados pelas partes para serem respondidos pelo perito, contudo, de surpresa, sobreveio a sentença, houve ofensa aos termos do art. 9º e 10, ambos do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
LAURI ARI RHODEN e DEANA LODI RHODEN
contra a sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Ato Jurídico, com Pedido de Tutela Antecipada
ajuizada por
ROGERIO PANIZ e JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, para declarar a nulidade absoluta da averbação de compra e venda na matrícula do imóvel urbano sob matrícula nº 11458, do CRI de Sorriso/MT, assim como a escritura realizada pelo CRI de Ipiranga do Norte/MT, no livro 18, folha 162.

Condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alegam, preliminarmente: (i) a nulidade da sentença por contrariar ou negar vigência aos princípios constitucionais do devido processo legal; cerceamento ao direito de defesa e produção de provas, sob o argumento de que o juízo
a quo
já havia deferido a realização da prova testemunhal e prova pericial, inclusive já apresentado quesitos para a perícia técnica, contudo, os autos foram julgados antecipadamente, sem sequer ouvir as partes envolvidas na transação, excutindo o bem imóvel adquirido e entregando-o aos apelados através da decisão surpresa; (ii) a nulidade da sentença por contrariar ou negar vigência aos princípios processuais inseridos nos artigos 9º e 10º, ambos do CPC/15.

No mérito, sustentam que inexiste no caso a figura “fato público e notório” adotada como premissa pelo juízo sentenciante.

Aduzem que os recorrentes pagaram pelo imóvel o valor de R$ 150.000,00, através de 02 pagamentos, sendo um de R$ 20.000,00 como “sinal” e o outro de R$ 130.000,00 como integralização do negócio.

Narram que a requerida ROSAZA ZANETTI e sua empresa foram as responsáveis pela apresentação de todos os documentos necessários para perfectibilizarão do negócio jurídico, especialmente quando se apresentaram como “gestoras negociais do imóvel e dos proprietários” e venderam o imóvel através de “procuração por instrumento público”, com amplos poderes para gestão imobiliária.

Relatam que consta nos autos a prova documental de pagamento para a Sra. JOCIVANE SOARES FEITOSA LEITE PANIZ, no valor de R$ 120.000,00, proprietária do imóvel que foi vendido, de igual sorte, consta dos autos a prova documental de pagamento que os recorrentes realizaram para a INOVE IMOBILIARIA LTDA no valor de R$ 150.000,00.

Discorrem que essas provas documentais demonstram que os recorrentes agiram com probidade, boa-fé, lastreado no princípio da confiança, bem como que essas provas foram desprezadas ao proferir a sentença ora impugnada, ou seja, está demonstrado nos autos que os recorridos/autores se fizeram representar em negócio jurídico e receberam sua parte no valor da venda do imóvel.

Ponderam que há prova de transferência do valor de R$ 125.000,00 para a conta corrente da apelada JOCIVANE, de forma que os fatos articulados na defesa dos apelantes foram comprovados.

Expõem que não havia qualquer suspeita de irregularidade, uma vez que foi apresentada procuração lavrada por instrumento público, foi elaborada escritura pública de compra e venda e registrada a escritura no álbum imobiliário, não havendo qualquer indício de irregularidade ou falsidade documental.

Declaram que a lei não pode deixar o terceiro de boa-fé totalmente desprotegido e à mercê da proteção do direito em face das alegadas nulidades.

Afirmam que os recorrentes agiram com boa-fé e, em razão disso, não podem sofrer eventual sanção por acontecimentos que não deram causa, uma vez que, se reconhecida a existência de nulidade, os apelantes também foram vítimas, de forma que nunca poderiam ter sido considerados causadores da demanda.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para anular a sentença, uma vez que contrariou ou negou vigência a expresso dispositivo de norma constitucional, art. 5º, LIV e LV, da CF e art. 9º e 10, do CPC/15, e por via de consequência, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para instrução do processo.

Alternativamente, requerem seja integralmente provido o recurso, com a reforma da sentença, julgando improcedente a ação, com a inversão do ônus de sucumbência.

Caso não sejam acolhidos os requerimentos supracitados, seja excluída a condenação dos apelantes do pagamento das verbas decorrentes da sucumbência; ou se seja reduzido o percentual da condenação.

Contrarrazões aportadas no ID nº 189942195, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alegam os apelantes
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
já havia deferido a realização da prova testemunhal e prova pericial, inclusive já apresentado os quesitos para a perícia técnica, no entanto, os autos foram julgados antecipadamente, sem sequer ouvir as partes envolvidas na transação, excutindo o bem imóvel adquirido e entregando-o aos apelados através da decisão surpresa.

No caso, verifica-se que foi deferida a realização da prova testemunhal e prova pericial, bem como nomeado perito o Sr. JOEL PEREIRA PAIM, conforme ID nº 189942190 – Pág. 228.

Os quesitos foram apresentados pelas partes no ID nº 189942190 – Pág. 231, 189942190 – Pág. 233, 189942190 – Pág. 235.

Contudo, o feito foi sentenciado antecipadamente.

De fato, o juízo
a quo
determinou a produção da prova testemunhal e prova pericial, tendo as partes, inclusive, formulado quesitos que entenderam pertinentes.

No entanto, a sentença não restou fundamentada do porquê da não realização das provas já deferidas, tendo o juiz apenas consignado que:

“Cuida-se do julgamento antecipado da lide, dado que não há a necessidade de produção de novas provas, pois não se trata de ressarcimento, mas de apenas se reconhecer ou não a nulidade da compra e venda, à mingua de reconvenção naquele sentido, inclusive, importante registrar.”
(ID nº 189942176)

E, mais, sob o argumento de que
“não precisa ser perito para chegar à conclusão de que os documentos amealhados aos autos apresentados no Cartório réu são falsos”
.

Contudo, verifica-se o manifesto prejuízo dos apelantes sem a realização da prova testemunhal e da prova técnica pericial grafotécnica.

Assim, caracterizado o cerceamento de defesa dos recorrentes, haja vista que a colheita de prova oral e prova pericial já havia sido deferida e, posteriormente, esse direito de produção foi suprimido dos recorrentes, com o julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR OS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode julgar o feito com base na ausência de prova a ser produzida pelo autor se não lhe foi oportunizado a produção de prova a fim de possibilitar se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do CPC/15. 2. Observa-se, nos autos, a violação à garantia constitucional da ampla defesa (art. 5.º, inc. LV da CF/88), impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução. 3. Ao se debruçar sobre casos como o dos presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que o julgamento da ação com amparo nos ônus probatórios das partes (art. 333, incisos I e II, do CPC, hoje, art. 373, I e II do CPC/15), sem que seja oportunizado às mesmas a produção de provas, configura cerceamento de defesa. 4. Restando demonstrado o prejuízo processual provocado pela inexistência de intimação sobre o julgamento antecipado da lide, bem como, a remarcação da audiência de instrução pelo juízo a quo tendo rol sido apresentado junto com a exordial, é medida imperiosa a decretação de nulidade da sentença por cerceamento do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, devendo ser retomado o prosseguimento da instrução processual. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de piso para prosseguimento da fase instrutória. APELO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-BA - APL: 05343764920148050001, Relator: ILONA MÁRCIA REIS, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVA PERICIAL DEFERIDA E NÃO REALIZADA - CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. - É nula a decisão que deixou de apresentar os motivos que levaram ao convencimento acerca da desnecessidade da produção da perícia anteriormente deferida.”

(TJ-RR - AC: 0010081808478, Relator: Des. ERICK LINHARES, Data de Publicação: DJe 02/08/2013)

Se não bastasse, o processo se encontrava com audiência de instrução e julgamento designada e quesitos apresentados pelas partes para serem respondidos pelo perito, contudo, de surpresa, sobreveio a sentença, contrariando os termos do art. 9º e 10, ambos do CPC/15,
in verbis:

Art. 9º. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida, e
dou provimento
ao recurso para anular a sentença, com o retorno dos autos à Comarca de origem com a produção das provas testemunhal e pericial técnica grafotécnica já deferidas.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024